Tribunal: STF
Processo: ADI 7440
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento para ingresso no feito, na condição de amicus curiae, formulado por Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais - ANPPREV (doc. 44).



    A entidade afirma que preenche os requisitos necessários para o deferimento de seu ingresso. Aponta a relevância da questão debatida para os seus associados, assim como a possível repercussão econômica da decisão final a ser proferida.  



    É o relatório. Decido.  



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto analisar a constitucionalidade de ato normativo que dispõe sobre a natureza indenizatória de gratificação a ser recebida por servidores do Poder Executivo e empregados celetistas da administração pública estadual, em razão do exercício de cargo em comissão. 



    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e preenchidos os requisitos legais pertinentes, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o pedido para que a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais - ANPPREV (doc. 44) ingresse no processo, na condição de amicus curiae, podendo realizar sustentação oral e apresentar memoriais.  



    À Secretaria, para que proceda às anotações e providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator